Tribunal: TJMT
Processo: 1038458-65.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1038458-65.2020.8.11.0041 – Capital
Apelante: Ruth Marisa Bittencourt Martins
Apelado: Banco Votorantim S.A.
V I S T O S.
Ruth Marisa Bittencourt Martins ingressou com recurso de apelação (id. 70463999), contudo, compulsando os autos, verifico que o Banco Votorantim S.A. não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões.
Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a Secretaria a intimação do apelado, através de seu advogado constituído nos autos, via DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator